Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA CITADA POR EDITAL. OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXECUTADA CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante previsão contida no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é admitida a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.
1.1. O § 3o do artigo 256 estabelece que o réu deverá ser considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Não obstante não seja indispensável o esgotamento absoluto dos meios necessários para localização da parte a ser citada, é preciso observar que, em virtude do caráter excepcional da citação por edital, não é possível a adoção dessa via, quando estiver evidenciado nos autos meio idôneo para que seja realizada a citação pessoal da parte.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 249, prevê que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.
3.1. Constatada, no caso concreto, a frustração da citação por via postal, no endereço indicado pela parte exequente, deve ser promovida a citação por oficial de justiça, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada sem a prévia adoção da aludida formalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.